Tribunal: TJDFT
Processo: 0754144-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754144-08.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0033881-67.1998.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Da análise das razões recursais trazidas, extrai-se que a parte exequente/agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar o transcurso do prazo de cumprimento do referido pronunciamento. Entretanto, afere-se dos autos de origem que o juízo a quo determinou, na decisão de ID. 182493310, a suspensão do feito até o julgamento do presente recurso. Diante desse quadro, fica a parte agravante intimada a complementar suas razões, especialmente com o fito de esclarecer acerca da manutenção de interesse recursal quanto ao pedido liminar formulado. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora